Tribunal: TJSP
Processo: 2231880-65.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 2231880-65.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Guaíra, em que é embargante
RONALD REMONDY JUNIOR, são embargados CAMPOFERT COMÉRCIO,
INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, CAMPOFERT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CAMPOFERT DIESEL
LTDA., CAMPOFERT ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CAMPOFERT DE
MIGUELÓPOLIS COMÉRCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
LTDA.,
CAMPOFERT
MINAS
COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES
E
TRANSPORTES LTDA e CAMPO NORTE ARMAZÉNS GERAIS LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUAÍRA
JUIZ DE DIREITO: ANDERSON VALENTE
EMBARGANTE: RONALD REMONDY JÚNIOR
EMBARGADAS:
CAMPOFERT
COMÉRCIO,
INDÚSTRIA,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. (em
recuperação judicial) e outras
VOTO N.o 43.380
Embargos de Declaração. Obscuridade e omissão
inocorrentes.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 187/192, que negou provimento a agravo de instrumento
interposto pelo embargante para manter a improcedência da
impugnação de crédito que aviou nos autos da recuperação judicial das
embargadas.
Pretendia, o credor, a exclusão do crédito listado em
seu favor sobre o argumento que firmou contrato verbal de depósito
com as recuperandas, não de compra e venda de grãos.
Aduz, em suma, a inquinar o Aresto de obscuro e
omisso, que, diversamente do que se decidiu, é possível demonstrar a
natureza do negócio jurídico a partir de prova oral, o art. 646 do Código
Civil não é taxativo, de modo que o contrato de depósito, que independe
da forma escrita, pode ser comprovado por aquele meio oral e, ainda,
que há indícios que autorizam a abertura da dilação probatória (notas
fiscais e termo de transferência de fls. 137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumenta, ainda, que o beneficiário do documento
de fls. 137 é o próprio agravante, não Devarlei.
Por fim, reclama de omissão do julgado que não
considerou a justificativa, lançada nas razões recursais, sobre o
significado do termo venda a fixar, que se refere à possibilidade das
depositárias venderem os grãos.
É o relatório.
A pretensão revela-se nitidamente infringente e em
desconformidade com os requisitos da espécie recursal, que trata de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não
apontadas pelo recorrente e efetivamente ausentes.
Restou suficientemente fundamentado que a dilação
probatória não tem cabimento na hipótese porque não há, diferente do
que tenta fazer crer o embargante, indício de que, de fato, confiou os
grãos em depósito às recuperandas.
Ao contrário, ele próprio cuidou de juntar, com a
sua impugnação, notas fiscais que indicam claramente tratar-se de
venda com preço futuro.
De outro lado, se o art. 646 do Código Civil não
exige, de fato, que o contrato de depósito revista-se da forma escrita, é
didática ao estabelecer que a prova da existência de contrato dessa
natureza deve ser escrita.
No que toca ao documento de fls. 137, há outros
motivos, elencados no penúltimo parágrafo das fls. 191 do Aresto, para
que não seja considerado como início de prova da existência do
depósito, sequer agitados nos embargos.
Por fim, não convence a insistente tentativa, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante, de convencer que preencheu à mão, pois o campo
referente à operação é preenchível - as notas fiscais de fls. 43/46 da
origem indicando tratar-se, a operação, de venda a fixar, quando, na
realidade, o negócio era de depósito.
Ora, não é dado à parte valer-se da própria torpeza.
Ante o exposto, ausente qualquer mácula, rejeito os
embargos.
É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR